Tribunal: TJES
Processo: 5005890-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005890-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA BRUNORO BISSOLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005890-56.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
LUZIA BRUNORO BISSOLI.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENQUADRAMENTO SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 5.203/11. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV da CF). PROGRESSÃO. AVANÇO DE DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL. REQUISITO LEGAL CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUZIA BRUNORO BISSOLI em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV.

Em síntese, a parte autora alega que, apesar de fazer jus à promoção prevista no art. 32, inciso IV, da Lei Municipal 5.203/11, os requeridos não promoveram a alteração do seu enquadramento, bem como não realizaram os pagamentos das diferenças salariais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Irresignada com a sentença no ID 7800793, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que fazem jus ao enquadramento de nível da nova lei, bem como ao pagamento das diferenças salariais dos períodos não alcançados pela prescrição quinquenal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, a recorrente alega ser servidora pública aposentada do Município de Vila Velha e possui direito a diferenças salariais decorrentes de progressões não concedidas quando da entrada em vigor do inciso IV do art. 32 da Lei Municipal 5.203/2011. Em decorrência, pretende a condenação do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência de Vila Velha a procederem seu correto enquadramento, a colocando na posição de nível 15, bem como ao pagamento das diferenças salariais do período não prescrito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença recorrida. Explico.

Inicialmente, frisa-se que, embora o ato apontado tenha seu efeito iniciado a partir de novembro de 2011, com a edição da Lei Municipal 5.203/2011, a matéria objeto da presente ação versa sobre obrigação de trato sucessivo, porquanto alteram a forma de cálculo dos vencimentos da autora.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85, nos seguintes termos:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Portanto, visto que a presente ação fora ajuizada em 17 de março de 2022, é correta a interpretação no sentido de
reconhecer a prescrição parcial da pretensão a progressões anteriores a 17 de março de 2017.

Já no que se refere a
necessidade de requerimento administrativo prévio
ao ajuizamento da ação ocorre que, reveste-se de
prescindibilidade
, uma vez que sua obrigatoriedade ofenderia o princípio do livre acesso à jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Além disso,
a própria Lei 5.203/11 não prevê a necessidade de requerimento administrativo para o enquadramento acontecer
. Insta destacar nesse sentido o Art. 11 da referida Lei: “Os processos de Evolução na Carreira ocorrerão em intervalos regulares de 12 meses, tendo seus efeitos financeiros em maio de cada exercício, retroagindo os efeitos financeiros à data da aquisição do direito”.

De acordo com o RE 631240/MG, da relatoria do Min. Roberto Barroso - STF, o requerimento administrativo prévio como pressuposto para ingresso de ação judicial somente existe nos casos em que a concessão de um direito depende de requerimento na via administrativa, como nos casos de benefícios previdenciários, pois, nesses casos, haveria violação ou ameaça de lesão ao direito a partir da indevida resistência da Administração.

Nos casos em que a implementação do direito deve ocorrer independente de provocação ou requerimento do cidadão à esfera administrativa, basta a violação ou ameaça de lesão ao direito demonstrada através da narrativa da própria parte.

Assim, considerando que é dever da Administração Pública ter o controle da ficha funcional de seus servidores, estando em seu poder a ciência sobre os anos trabalhados, a implementação da progressão funcional incumbe à Administração, independentemente de requerimento do servidor na esfera administrativa.

É nessa linha o entendimento dos julgados dos Tribunais, veja:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. APELAÇÃO CÍVEL.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF. LIVRE ACESSO À JUSTIÇA.
PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO POSTO DE NÍVEL X DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. VIABILIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE O PROMOVERAM AOS NÍVEIS REMUNERATÓRIOS IMEDIATAMENTE SUPERIORES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 463/2012. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. REMUNERAÇÃO INFERIOR À PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA. REFORMA DO JULGADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. (TJ-RN - AC: 20170214412 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 23/07/2019, 3ª Câmara Cível)

Superada essas questões, prossigo ao mérito.

Infere-se dos autos que a recorrente é atualmente servidora aposentada do Município de Vila Velha e pleiteia a condenação dos recorridos à realização das devidas progressões, nos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei Municipal 5.203/2011.

É importante mencionar que a Lei Municipal 5.203/2011 instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha.

Sobre a matéria objeto dos presentes autos, destaca-se que o artigo 32 da mencionada legislação determina a forma na qual os ocupantes dos cargos públicos do Município de Vila Velha serão enquadrados. Vejamos:

Art. 32
Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III
-
os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV
-
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único.
O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Após atenta análise dos autos, verifica-se que a recorrente, no momento do enquadramento, já havia obtido progressão pelo plano anterior e não estava enquadrada no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da lei.

Insta destacar que os documentos não restaram impugnados pelas requeridas, pelo que consegue-se comprovar as progressões por faixa, constando que no ano de 2011, no momento do enquadramento, a recorrente já havia obtido progressão pelo plano anterior, não estando enquadrada no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado,
deveria avançar duas referências por nível.

Com isso, é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicáveis à demandante por determinação do novo plano de cargos e salários, conforme a Lei Municipal 5.203/2011, não foi aplicada de forma acertada.

Portanto, entendo no sentido de reconhecer o direito da parte autora em avançar (02) duas classes/referências por nível, tendo em vista sua realidade no ano de 2011, quando entrou em vigor a mencionada legislação, devendo, então, ser aplicado o disposto no artigo 32, inciso IV.

Desse modo, vislumbro nos documentos trazidos pela recorrente (ID 7800409) que contava com 9 progressões, devendo passar para o nível 15.

De mais a mais, ante a ausência de comprovação em sentido contrário pelos recorridos, aplica-se a presunção de veracidade dos documentos supracitados.

Esclareço, desde já, que o enquadramento na referência acima mencionado considera a realidade da requerente em Novembro de 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal 5.203/11 (17 de novembro de 2011),
devendo o requerido observar, quando for efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente obtiver.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar os recorridos a promoverem os avanços em duas referências por nível do cargo ocupado, alocando a recorrente LUZIA BRUNORO BISSOLI para o nível 15, para fins de enquadramento, e ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao enquadramento equivocado, acrescidos de juros e correção monetária, observado o prazo prescricional quinquenal.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)